Tribunal: TJDFT
Processo: 0703343-66.2020.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. DANOS MATERIAIS. TAXI. LUCROS CESSANTES PELA DEMORA NO CONSERTO. DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.
2 – Responsabilidade civil. Danos materiais. Lucros cessantes. A indenização foi fixada no valor de R$ 5.000,00, o que abrange os lucros cessantes. A cobertura do seguro de acidentes abrange danos materiais, sem especificação, do que se conclui que abarca os lucros cessantes. O autor litigou contra os réus, o primeiro réu, causador do dano, em razão da responsabilidade aquiliana, e o segundo réu, a seguradora, razão de contrato. Nesse sentido da jurisprudência do STJ: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. DJe 15/06/2015 Decisão: 10/06/2015. Assim, explicita-se que a obrigação pode ser exigida do segurado ou da seguradora. Embargos de declaração a que se dá provimento para a integração referida.
3 – Recurso conhecido e provido.